Tribunal: TJBA
Processo: 8078449-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078449-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGAS SOUZA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES

AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TAIANA

Advogado(s)
:
VALDINEI MENDONCA SANTOS, DAVID CERQUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, REGIMENTO INTERNO E ATAS DE ASSEMBLEIA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. EXTINÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento manejado por Domingas Souza da Paixão, contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial nº 0571873-29.2016.8.05.0001, movida pelo Condomínio Edifício Taiana, cujo teor rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência da Convenção de Condomínio, do Regimento Interno e das atas de assembleia, que aprovaram os valores cobrados, acarreta a extinção do feito; e estabelecer se é possível facultar ao Exequente a juntada posterior de tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício somente constitui título executivo extrajudicial, quando estiver previsto na respectiva Convenção ou aprovado em assembleia geral e documentalmente comprovado, nos termos do art. 784, X, do CPC.

4. A Convenção de Condomínio, o Regimento Interno e as atas de assembleia, que aprovam os valores das taxas condominiais, constituem documentos indispensáveis à propositura da Execução, pois comprovam a origem, a aprovação, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito.

5. A sua juntada posterior mostra-se inviável, especialmente, se já ocorrida a citação, por configurar tentativa de suprir vício essencial à formação do título executivo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078449-44.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
DOMINGAS SOUZA DA PAIXÃO
, sendo Agravado

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TAIANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
A
O INSTRUMENTAL.

Salvador, .